Tribunal: TJSP
Processo: 1501110-64.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de drogas para consumo pessoal - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Preliminar arguida afastada - Decisão condenatória que se impõe – Súmula 337 do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501110-64.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
CARLOS HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501110-64.2018 Amparo
Apelante: Carlos Henrique Domingues de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.032
APELAÇÃO CRIMINAL Porte de drogas para consumo pessoal
- Autoria e materialidade delitiva comprovadas
Preliminar
arguida afastada - Decisão condenatória que se impõe Súmula
337 do STJ - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 119/124, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta de
CARLOS HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA, devidamente
qualificado nos autos do processo, para a sanção do artigo 28, caput,
da Lei no 11.343/06, determinando-se, após o trânsito em julgado, a
remessa dos autos ao Ministério Público para que ofereça, se o caso,
proposta de suspensão condicional do processo ou transação penal,
nos termos da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
158/158),
a
reforma
da
r.
sentença
recorrida,
objetivando,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, pugna por sua absolvição, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
3
julgamento “extra petita”.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 165/166, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 177/182).
É o relatório.
Afastada a preliminar, o recurso interposto não
merece provimento.
Preliminarmente, impossível acolher o pleito
defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Isso porque, o artigo 30 da Lei 11.343/06 determina que a prescrição
para o crime de porte ilegal de drogas se opera em 02 (dois) anos.
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não houve o
transcurso do referido prazo entre os marcos interruptivos da
prescrição elencados pelo artigo 117, do Código Penal.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendido
reconhecimento
da
prescrição. Descabimento. Prescrição. Inocorrência. O
processo e o prazo prescricional foram suspensos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
4
entre a data da decisão de suspensão (04/12/13, fls.
57/59) e a citação válida (28/10/2017, fls. 107).
Considerando a data do recebimento da denúncia
(13/09/2013, fls. 50) e a da publicação da sentença
(05/04/2018, fls. 128vo), com a ressalva da suspensão
ocorrida, verifica-se que o processo teve andamento
apenas, aproximadamente, por 09 (nove) meses.
Portanto, não há que se falar em prescrição que,
conforme o artigo 30 da Lei no 11.343/06, ocorre em 02
(dois) anos. Condenação mantida. Negado provimento,
afastada a preliminar.
(TJSP; Apelação Criminal 0003757-51.2012.8.26.0270;
Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 3a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de
Registro: 24/09/2019)
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, pois, no dia 10 de
outubro de 2018, por volta das 15h20min, na Rua Doutor Roberto
Amparo Pastana Camara, no 2745, Bairro Santa Maria do Amparo, na
cidade e Comarca de Amparo, trazia consigo, para consumo pessoal,
16 (dezesseis) porções de crack e 04 (quatro) porções de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
5
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial, como em Juízo e a confissão do
insurgente, foram suficientes para atestar a prática do crime inserto no
artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, quanto a sua autoria. Além
disso, a materialidade do crime está comprovada nos autos pelos
laudos positivos dos exames químico-toxicológicos (fls. 65/67 e
69/71).
Os policiais Cristiano Roberto Cimenton e
Estevão Cassiano Cimenton destacaram, em Juízo, que, ao fazer um
patrulhamento preventivo, visualizaram Carlos vindo de bicicleta em
sentido oposto. Foi justamente o comportamento suspeito dele (em
acelerar a bicicleta) que lhes chamou a atenção e motivou a
abordagem. Contaram que, durante a busca pessoal, foram
localizadas pedras de “crack” e pinos de cocaína no bolso traseiro. Já
no bolso da frente, foi apreendida a quantia de R$ 10,00. O réu foi
indagado informalmente e alegou que as drogas se destinavam ao
consumo próprio. Quanto ao local, o policial Cristiano explicou que
não era propriamente um “ponto de tráfico”, mas sim uma via de
acesso ao Bairro Santa Maria. Indagado pela advogada de defesa, o
mesmo policial admitiu que o acusado não estava próximo a ninguém
e nem foi visto junto a algum usuário de drogas no local.
O acusado, em Juízo, admitiu a posse das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
6
drogas para consumo pessoal. Disse que, na ocasião, havia ido
comprar pedras de “crack” para o seu consumo, visto que era
dependente químico. Contou ter comprado quatro “pedras” e pegou
R$ 10,00 de troco. Os dois “moleques” que estavam vendendo saíram
correndo e passaram pelos policiais, porém não foram abordados.
Contudo, no momento em que ele próprio passou pelos policiais, foi
abordado por eles, momento em que encontraram em seu bolso as
quatro pedras de “crack”, os R$ 10,00, um isqueiro e um cachimbo
para uso de drogas. Entretanto, no momento em que foi apresentado
na Delegacia, os policiais não relacionaram o isqueiro e o cachimbo.
Além disso, eles relacionaram uma quantia de entorpecentes superior
àquilo que foi apreendido com ele. Acredita que tais porções
adicionais pertenciam aos “moleques” que estavam vendendo, e que
acabaram dispensando no chão no momento em que correram.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante
e pela quantidade do entorpecente apreendido, é evidente a
destinação para seu próprio consumo.
Ora, nada existe comprovando a finalidade
comercial e de distribuição da droga conforme descrito na denúncia.
As narrativas dos agentes púbicos indicam apenas que as porções de
drogas foram encontradas com o acusado.
Ademais,
os
policiais
não
presenciaram
nenhum ato de comércio por parte do recorrente, relatando, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
7
categórica, que desde o primeiro momento o insurgente disse ser
usuário de entorpecentes.
O E. Des. Guilherme de Souza Nucci, em seu
livro “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”, 5.a edição, pág.
349, ao tratar dos critérios para a apuração do consumo pessoal,
refere que, “distinguir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes do
simples porte para uso, nunca foi tarefa fácil e continuará a ser árdua
atribuição do magistrado. Exemplifica que, aquele que traz consigo
quantidade elevada de droga e já possui antecedente por tráfico,
evidencia, em tese, a tipificação no art. 33 da Lei de Drogas.”
O § 2o do artigo 28 da Lei de Drogas, traz os
elementos diferenciadores do crime de tráfico para o crime de uso,
dispondo que, para determinar se a droga se destinava ao consumo
pessoal, o julgador atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação,
às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente.
As circunstancias pessoais do apelante e a
quantidade de droga apreendida é pequena, compatível com o uso
pessoal, além das circunstâncias do flagrante, que não evidenciarem
ato típico do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, é o posicionamento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
8
“Tráfico
de
drogas.
Inadmissibilidade.
Insuficiência de provas. Desclassificação que é
de rigor para o crime previsto no artigo 28 da
Lei 11.343/2006, aplicada no tocante ao ora
recorrente a pena de prestação de serviços à
comunidade acrescida à mínima por força da
reincidência. Extensão dos efeitos dessa
decisão ao corréu José Roberto Antunes.
Determinação, porém, em relação a esse
coacusado de remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal. Recurso provido em parte,
portanto.” (TJ/SP,
Apelação
Criminal
no
0001281-52.2012.8.26.0169, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 24/06/2015).
Assim, a conduta do apelante se amolda
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas), sendo impossível se falar em sua
absolvição.
Outrossim, ao contrário do afirmado pela
defesa, a r. sentença recorrida não julgou além do pedido contido na
exordial acusatória, mas, entendeu que a conduta do apelante melhor
se tipifica no artigo 28, da Lei no 11.343/06, afastando assim a
conduta de tráfico. Dessa forma, como a denúncia imputou ao réu a
conduta tipificado no artigo 33, da Lei de Drogas, a utilização da
expressão “para consumo pessoal” seria incompatível com tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501110-64.2018.8.26.0022 - Voto no 24.032
9
imputação.
Desse modo, tem-se que a prova colhida não
foi suficiente para admitir a prática do tráfico, nem enseja a absolvição
do recorrente, mas sim a desclassificação do fato para o delito
previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, como feito na r. decisão de
primeiro grau.
Por fim, agiu com acerto o Juízo a
quo determinar, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao
Ministério Público para que ofereça, se o caso, proposta de
suspensão condicional do processo ou transação penal, nos termos
da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “é cabível
a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e
na procedência parcial da pretensão punitiva”.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator